Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-60.2017.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000443-60.2017.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: MANOEL DO CARMO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de salários e 13º salário em atraso, bem como à regularização dos repasses previdenciários devidos a servidor temporário.

2. O ente municipal, em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade de arcar com o débito, atribuindo a responsabilidade à gestão anterior, sob o argumento de irregularidades administrativas, ausência de processo de transição governamental e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em definir se a alegação de descontinuidade administrativa, irregularidades da gestão anterior ou dificuldades financeiras herdadas constitui fundamento jurídico idôneo para eximir o ente público de sua responsabilidade pelo pagamento de verbas salariais devidas a servidor que efetivamente prestou seus serviços.

4. Analisa-se, ademais, em caráter preliminar, a admissibilidade de recurso erroneamente nominado como "recurso inominado", em face do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O equívoco na denominação da peça recursal constitui mera irregularidade formal que não impede o seu conhecimento como Apelação Cível, quando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do art. 1.010 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da fungibilidade recursal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A relação jurídica funcional se estabelece entre o servidor e a pessoa jurídica de direito público, e não com a pessoa do gestor. Em virtude dos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, as obrigações assumidas por uma gestão vinculam o Município, perpetuando-se no tempo independentemente da alternância de poder.

7. A alegação de dificuldades financeiras ou de violação a normas orçamentárias pela gestão anterior não pode ser oposta ao servidor como justificativa para o inadimplemento de verbas de caráter alimentar. O pagamento da remuneração é a contraprestação devida pelo serviço prestado e um dever legal da Administração, não um ato de liberalidade do gestor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas salariais devidas a seus servidores é impessoal e perdura no tempo, não sendo afastada por alegações de débitos herdados de gestão anterior, desorganização administrativa ou dificuldades financeiras, em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e continuidade administrativa.

2. A interposição de apelação sob nominação diversa não obsta seu conhecimento quando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.010 e art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ; STJ, REsp n. 1.992.754/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0800128-96.2022.8.14.0083; TJPA, Apelação Cível nº 0004841-63.2013.8.14.0019; TJPA, Apelação Cível nº 0000244-33.2018.8.14.0033.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
contra a Sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Porto de Moz

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA
ajuizado por
MANOEL DO CARMO PALHETA
em face do recorrente.

Em síntese, o autor é servidor público temporário do referido município, desde o dia 01 de Janeiro de 2013, no cargo de Auxiliar de Vigia, e sustenta que a Administração Pública deixou de pagar seus salários referentes aos meses de junho a dezembro de 2016, além do 13º salário do mesmo ano.

Aduz, ainda, que, apesar dos descontos mensais em seu contracheque, o Município não realizava o devido repasse das contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde agosto de 2013, o que lhe causa prejuízos e o impede de ter acesso a benefícios previdenciários.

Assim, requereu a condenação do Município ao pagamento das verbas em atraso, a regularização dos repasses ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e uma indenização por danos morais, a ser arbitrada pelo Juízo competente.

Após citado, o Município de Porto de Moz ofereceu contestação, argumentando, em suma, a ausência de processo regular de transição de governo, o que teria resultado em um
"quadro financeiro caótico"
e na impossibilidade de honrar com os débitos deixados pela gestão anterior. Atribuiu a responsabilidade pela ausência de pagamento aos ex-gestores e invocou a Lei de Responsabilidade Fiscal para justificar a impossibilidade de quitar despesas não empenhadas.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município ao pagamento dos salários em atraso e à regularização previdenciária, mas indeferiu o pedido de danos morais, por entender que não houve comprovação de lesão que ultrapassasse o mero aborrecimento. Outrossim, condenou o requerido em sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Insatisfeito, o Município de Porto de Moz interpôs recurso inominado para sustentar em suas razões recursais a Irregularidade da Gestão Anterior e da Ausência de Transição Governamental, assim, a obrigação de pagamento imputada seria decorrente de atos praticados por gestões anteriores que, de forma irregular, não realizaram o devido processo de transição administrativa. Os ex-gestores, Edilson Cardoso de Lima e Jaci Soares Corrêa, desrespeitaram a Instrução Normativa nº 001/2016/TCM-PA ao não fornecerem à gestão sucessora os documentos essenciais para a verificação das contas e obrigações pendentes.

Argumenta a Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei nº 4.320/64 ao passo que a sentença recorrida desconsiderou preceitos fundamentais do direito financeiro e orçamentário. Dessa forma, a realização de despesa pública exige o cumprimento de 3 (três) fases, sendo elas de empenho, liquidação e pagamento. Assim, o art. 60 da Lei nº 4.320/64 leciona que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho, ato que cria para o ente público a obrigação de pagar.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para sustentar a necessidade de manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Sobre o assunto, o entendimento que prevaleceu nos precedentes da Corte Superior é que o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, é possível o conhecimento do recurso como de apelação fosse, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

Senão vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n.
1.982.755
/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
27/4/2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

5. Recurso especial provido.

(REsp n.
1.992.754
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de
17/5/2022
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente inadmissível a interposição de pedido de reconsideração, agravo interno, agravo regimental ou agravo inominado contra decisão de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. O simples fato de conferir-se ao recurso a denominação de "agravo inominado", e não "agravo interno", não constitui motivo suficiente para afastar o seu não conhecimento.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp n.
1.880.680
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de
21/2/2022
.)

Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrente, em que pesem os equívocos já mencionados, satisfaz todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Ante o exposto, passo a apreciá-lo.

2. DO MÉRITO

Preliminarmente, ressalta-se que a Suprema Corte consolidou entendimento pela impossibilidade de transferência de qualquer direito entre os regimes celetistas e estatutário através do Recurso Extraordinário (RE) 1.500.990 (Tema 1.344):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024) (grifo)

Por sua vez, o RE n.º 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de relatória da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Ainda, quanto às férias e o 13ª (décimo terceiro) salário proporcionais e vincendos, a Suprema Corte passou a analisar o RE 1.066.677 (Tema 551), que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

Tema 551/STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte sobre a possibilidade de cumulação de aplicação dos referidos Temas, sem que isto crie qualquer contradição:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF.

5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.

(RE 1410677, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral.

2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023)

Assim, tratando-se de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz
jus
ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

Diante disso, passo a apreciar a controvérsia central na qual reside na responsabilidade do Município de Porto de Moz pelo pagamento de verbas salariais e pelo repasse de contribuições previdenciárias não adimplidas durante a gestão anterior.

O apelante fundamenta sua defesa na desorganização administrativa e financeira herdada da gestão passada, alegando que a ausência de um processo de transição regular o impossibilitou de honrar tais compromissos.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois colide frontalmente com os pilares do Direito Administrativo, notadamente os princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade
, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de atuar somente em conformidade com a lei. O pagamento de salários aos agentes públicos que efetivamente prestaram seus serviços não é um ato de liberalidade do gestor, mas um dever legal, uma obrigação vinculada. A remuneração é a contraprestação devida pelo serviço prestado, e seu inadimplemento constitui ato ilícito do ente público.

Conectado a este, o princípio da impessoalidade determina que os atos da Administração devem ser imputados ao ente público, e não ao administrador que os pratica. A relação jurídica existe entre o servidor e o Município de Porto de Moz, e não entre o servidor e o prefeito de uma determinada gestão. Consequentemente, as obrigações assumidas por um gestor vinculam a pessoa jurídica de direito público, perpetuando-se no tempo, independentemente de quem ocupe o cargo de chefe do Executivo.

Dessa forma, a alegação de "caos administrativo" ou de dívidas herdadas, embora retrate uma infeliz realidade em muitas municipalidades, não possui o condão de afastar a responsabilidade legal e impessoal do Município. A sucessão de gestores e os problemas de transição são questões de ordem administrativa interna que não podem ser opostas ao servidor como justificativa para o descumprimento de um direito fundamental e de caráter alimentar. Este entendimento é reforçado pelo princípio da continuidade administrativa, que assegura que os serviços e as obrigações do Estado não sejam interrompidos pela alternância de poder.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) segue a mesma linha, como se observa no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO. REPASSE DEVIDO. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1- Remessa Necessária e Apelação Cível diante da sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Apelado.

II- Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a sentença que condenou o Município de Curralinho ao pagamento de R$473.083,90 (quatrocentos e setenta e três mil oitenta e três reais e noventa centavos), diante da alegação de prescrição trazida pelo Apelante e da ausência de responsabilidade do Município.

III- Razões de decidir

3- Prejudicial de prescrição. A pretensão do Banco Apelado consiste no recebimento dos valores apurados até o mês de abril de 2018, no valor de R$ 315.398,45, supostamente não repassados pela municipalidade, tendo havido a notificação do Município em 25/07/2018 (Id 54510017 - Pág. 8), fato que interrompeu a prescrição da ação a teor do art. 202, V do
Código Civil. Preliminar rejeitada.

4- Preliminar de ilegitimidade. Impessoalidade do Ente Municipal que tem a obrigação de responder pelos atos firmados por seus gestores independente da gestão que esteja a frente do órgão.

5-Mérito. O Apelado se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e competia ao Município se desincumbir de seu ônus de provar o devido repasse dos valores, quedando-se inerte.

5-Liquidação de sentença. Entretanto, apesar do reconhecimento do direito ao repasse de valores ao Apelante, o valor exato não repassado não pode ser aferido neste momento, em razão da necessidade de liquidação dos valores a serem repassados.

IV-Dispositivo

7- Apelação conhecida e não provida.

________________________________________

Dispositivo citado relevante: CC/2002, art. 202, V.

Jurisprudência citada relevante: TJPA, 2016.00996953-02, Rel. Edinea Oliveira Tavares, 3ª Câmara Cível Isolada, J. 06/04/2016, Pub. 2016-04-06 ; TJPA, 2016.03975381-67, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 2ª Turma de Direito Público, J. 20/10/2016, Pub. 20/10/2016

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800128-96.2022.8.14.0083 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SINDICATO. SALÁRIOS E 13º SALÁRIO DEVIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, na qualidade de substituto processual, em razão da inadimplência do Município de Curuçá no pagamento dos salários referentes ao mês de dezembro de 2012 e do 13º salário de igual exercício aos servidores da educação municipal. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento das verbas, além de honorários advocatícios, fixando multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o sindicato possui legitimidade ativa para pleitear em juízo os valores remuneratórios devidos aos servidores substituídos; (ii) há vício processual por inépcia da petição inicial pela ausência de documentos comprobatórios; (iii) a administração atual pode ser responsabilizada por verbas inadimplidas por gestão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato possui legitimidade ativa ampla para atuar como substituto processual em defesa de direitos individuais homogêneos dos membros da categoria, conforme previsto no art. 8º, III, da CF/88 e conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 823).

4. A relação dos servidores substituídos e os documentos apresentados comprovam a pertinência da representação sindical, inexistindo vício na petição inicial.

5. Não houve por parte do Município prova do pagamento das verbas reclamadas, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

6. A alegação de que a dívida é oriunda de gestão anterior não afasta a responsabilidade do Município, cuja personalidade jurídica é una, conforme os princípios da continuidade administrativa e impessoalidade.

7. A jurisprudência da Corte Estadual reconhece de forma reiterada a obrigação do ente municipal quanto ao pagamento de salários e verbas alimentares, independentemente de mudança na gestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de verbas remuneratórias não pagas a servidores públicos municipais, quando os direitos são individuais homogêneos e decorrem de origem comum.

2. A inadimplência salarial relativa ao exercício anterior é de responsabilidade do ente público atual, não havendo ruptura da continuidade da administração.

3. A ausência de prova do pagamento das verbas atrai o ônus da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, X; 8º, III; 37, caput e § 6º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642 (Tema 823); TJPA, Apelação Cível nº 0011526-26.2016.8.14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento; TJPA, Apelação Cível nº 0003385-36.2013.8.14.0033, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004841-63.2013.8.14.0019 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser preservada integralmente a decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátria, revelando-se escorreita a r. sentença, visto que, não comprovação pelo ente municipal do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

2. Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000244-33.2018.8.14.0033 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024 )

Ademais, a alegação de dificuldades financeiras ou de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal por despesas não empenhadas não pode ser oposta ao agente público que efetivamente prestou seus serviços. O direito ao salário é garantia constitucional e possui caráter alimentar, sendo indispensável à subsistência do trabalhador e de sua família, senão vejamos o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Portanto, observo que o Juízo
a quo
observou a legislação e a jurisprudência aplicável à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios motivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025